Tribunal: TJPA
Processo: 0012140-41.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012140-41.2015.8.14.0401

APELANTE: MARLON ANDREY ALMEIDA BRAZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. ART. 14, DA LEI Nº 10.826/2003.

1. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA: ACOLHIMENTO.

1. PRAZO PRESCRICIONAL REGULADO PELA PENA APLICADA EM CONCRETO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. REPRIMENDA FIXADA NO PATAMAR DE 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, PELO CRIME DE PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. APELANTE MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE, NOS TERMOS DO ART. 115 DO CÓDIGO PENAL. PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE VERIFICA EM 2 (DOIS) ANOS, NOS TERMOS DO ART. 110, §1º, C/C ART. 109, INCISO V, ART. 115, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

2. COM EFEITO, TRANSCORRIDO LAPSO SUPERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE A DATA DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA (29/06/2015), E A DATA DE PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA (19/08/2019), TORNA-SE IMPERIOSO O RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE, NOS MOLDES DO ART. 107, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL, EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA.

RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº
0012140

COMARCA:
3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE:
MARLON ANDREY ALMEIDA BRAZ

REPRESENTANTE:
DANIEL SABBAG – DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
Marlon Andrey Almeida Braz
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém/PA
, que julgando procedente a denúncia, o condenou à pena de
2 (dois) anos de reclusão
, a qual fora
substituída
por
02 (duas) penas restritivas de direitos
, pela prática do delito previsto no
artigo 14 da Lei nº 10.826/2006
–
crime de porte irregular de arma de fogo
.

Narrou a
denúncia
(ID 5271067), que no dia
01 de junho de 2015
, por volta das 20h, Policiais Militares faziam ronda pelo Bairro da Marambaia, quando avistaram o denunciado, ora apelante, na Passagem Santo Amaro e, ao efetuarem a sua abordagem, encontraram com Marlon Andrey Almeida Braz um revólver 38, marca Taurus, sem numeração aparente, com 02 (dois) cartuchos intactos.

Diante dos fatos, o representante do órgão acusatório pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 14, parágrafo único, IV da Lei nº 10.826/2006.

Denúncia recebida em
29 de julho de 2015
, (ID 5271068).

Defesa Preliminar, (ID 5271069).

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, (ID 5271070).

Memoriais Finais da Acusação, (ID 5271071).

Alegações Finais da Defesa, (ID 5271072).

Sentença condenatória proferida em
19 de agosto de 2019
, (ID 5271073).

Recurso de apelação interposto em 10 de setembro de 2020, (ID 5271073).

Em suas
razões recursais
(ID 5271074), a defesa postulou pelo reconhecimento da extinção da punibilidade do ora apelante, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fulcro nos artigos 107, inciso IV, c/c 109, V, 110, §1º, e 115, todos do Código Penal.

Em
sede de contrarrazões
(ID 5271075), o representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, para que seja declarada a extinção da punibilidade do agente.

Nesta
Superior Instância
(ID 5617221), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

É o
relatório
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto em favor de Marlon Andrey Almeida Braz, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém/PA, que julgando procedente a denúncia, o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, a qual fora substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos, pela prática do delito previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/2006 – crime de porte irregular de arma de fogo.

Em suas razões recursais (ID 5271074), a defesa postulou pelo reconhecimento da extinção da punibilidade do ora apelante, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fulcro nos artigos 107, inciso IV, c/c 109, V, 110, §1º, e 115, todos do Código Penal.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em testilha
merece ser acolhida
, conforme será demonstrado.

Na hipótese em análise, o ora apelante foi condenado à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos de reclusão
, em
regime aberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, pela prática do
crime de porte irregular de arma de fogo
, tipificado no
artigo 14, da Lei nº 10.826/2003
, a qual fora substituída por
02 (duas) penas restritivas de direito
, conforme consta do pronunciamento judicial condenatório prolatado nos autos.

Portanto, dada a publicação da sentença, sem recurso da acusação, a contagem prescricional deve ser regulada pela pena em concreto, consoante leciona o
artigo 110, §1º, do Código Penal
: “
a
prescrição
, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa
”.

Assim, tendo sido a pena em concreto fixada no patamar de
02 (dois) anos
, pelo
crime de porte irregular de arma de fogo
, verifica-se o prazo prescricional de
4 (quatro) anos
, de acordo com o que estabelece o
inciso V, do artigo 109, do Código Penal
: “
em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois
”.

Não obstante, observo que o ora apelante faz jus à redução da contagem do prazo recursal pela metade, por ser, à época dos fatos, menor de 21 anos de idade, consoante preconiza o
artigo 115, do Código Penal
: “
são reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos
.”

Destarte, considerando que entre a
data de recebimento da denúncia

(29/06/2015)
, havendo a suspensão prazo processual entre o período de 24/11/2015 e 16/06/216,
e a
data de prolação da sentença condenatória (19/08/2019)
, transcorreu
lapso temporal superior ao prazo prescricional de 2 (dois) anos
, devendo ser reconhecida a
extinção da punibilidade do agente
, com fulcro no
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
.

Neste sentido, versa a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO. PENA CONCRETIZADA EM PATAMAR INFERIOR A 2 ANOS. DECURSO DE TEMPO SUPERIOR A 4 ANOS ENTRE A DATA DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA.
–
Condenado o réu a pena inferior a 2 (dois) anos de reclusão pelo crime de tráfico de drogas privilegiado, e inexistindo no recurso da acusação, tem-se que o prazo para a verificação da prescrição regula-se em 4 (quatro) anos, conforme art. 109, V, do CPB. –
Constatado que entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença decorreu lapso temporal mais que suficiente para o reconhecimento da prescrição, cabe à instância revisora, em preliminar de ofício, declarar extinta a punibilidade
.
(TJMG – APR: 10431110004444001 MG, Relator: Nelson Missias de Morais, Data de Julgamento: 21/09/2017, Câmaras Criminais/ 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/10/2017).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO PRIVILEGIADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA DE 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO PARA OS APELANTES. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PRAZO PRESCRICIONAL DE 4 (QUATRO) ANOS. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS AGENTES. DECISÃO UNÂNIME.

1. Com a condenação dos réus à pena de 2 (dois) anos de reclusão, tem-se que o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB, é de 4 (quatro) anos. 2.
Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena in concreto e deve ser considerado entre a data de publicação da sentença (22/01/2018) e a data do recebimento da denúncia (15/10/2013), período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada, de ofício, por ser matéria de ordem pública, para extinguir a punibilidade dos réus, nos termos dos arts. 107, inciso IV e 109, inciso V, ambos do CPB
.
(TJPA – APR: 00001199320128140124 BELÉM, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 15/01/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 16/01/2019).
Grifei

DIREITO PENAL. DESCAMINHO E CRIME DE TELECOMUNICAÇÕES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM CONCRETO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. TIPICIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PENAS MANTIDAS.

1.
A prescrição, depois do decreto condenatório com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena concretamente aplicada (artigo 110, caput e §1º, do Código Penal). 2. Se a sanção fixada é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois, a prescrição ocorre em quatro anos (artigo 109, inciso V, do Código Penal). 3. Réus Jeison e Maycon, com idade inferior a 21 anos na data dos fatos, prazo prescricional reduzido em metade (artigo 115, do Código Penal). 4. Tendo o lapso temporal transcorrido entre a data do recebimento da denúncia e a data de prolação da sentença, resta extinta a punibilidade dos apelantes (...), restando prejudicado o julgamento do apelo
.
(...). (TRF-4 – ACR: 50005698320144047013 PR, Relator: Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julgamento: 17/07/2019, Publicação: 18/07/2019).
Grifei

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça lançado aos autos,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
dou-lhe provimento
, ante o reconhecimento da extinção da punibilidade do agente, nos termos do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
, em relação ao
crime porte irregular de arma de fogo
, por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, com fulcro no
artigo 110, §1º, c/c artigo 109, inciso V, c/c artigo 115, todos do Código Penal
, mantendo irretocáveis os demais termos do édito condenatório ora hostilizado.

É como
voto.

Belém, 31/08/2021